Tribunal: TJSP
Processo: 1013403-78.2020.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Pretensão destinada ao reconhecimento do direito de deslocamento interestadual de mercadorias entre os estabelecimentos (matriz e filiais) do mesmo contribuinte sem incidência do ICMS – Não incidência do tributo - Súmula no 166 do STJ e Tema 1099 do STF - Sentença concessiva da ordem, confirmada – Recuso de apelação e reexame necessário, desprovidos.